Tribunal: STF
Processo: ARE 1571318
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DE JUIZ E INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão do Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual negado seguimento ao agravo regimental interposto pelo agravante contra decisão monocrática do Relator, que julgou improcedente revisão criminal. Esta a ementa do julgado:



    “Agravo regimental em Revisão Criminal – Decisão que indeferiu liminarmente o processamento da revisão criminal, acertada – Pretendido, como preliminar, o reconhecimento da nulidade do feito, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas – Inviabilidade – Inexistência de fato novo, omissão ou ilegalidade a justificar a modificação do julgamento de origem – Feito remetido à mesa, a teor do artigo 255 do RITJSP – Agravo regimental desprovido” (fl. 2, e-doc. 69).



     Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 107).



     2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



     Argumentou que, “entre diversos fatos gravíssimos protagonizados por ambos promotores na comarca de origem, ficou reconhecido o IMPEDIMENTO LEGAL de atuação em especial de Nelson de Barros, com marco inicial em 16/12/2019 p.p, com efeito retroativo, o mesmo devendo ser aplicado a Ernani de Menezes, em analogia, visto que ambos agiram em conjunto, inclusive, expedindo ofício ameaçando vereadores locais a votarem conforme suas imposições” (fl. 1, e-doc. 75).



     Afirmou ter sido “condenado pelo crime de denunciação caluniosa, tipificado no artigo 339 do Código Penal, sob a alegação de ter imputado falsamente fato definido como crime à vítima Nelson de Barros, épico promotor removido recentemente da comarca de origem. Ocorre que, durante a instrução processual, a defesa pleiteou a produção de provas essenciais à demonstração da verdade real e à elucidação dos fatos, as quais foram indevidamente indeferidas pelo juízo de primeiro grau e, posteriormente, mantidas pelo Tribunal a quo” (fl. 2, e-doc. 75).



     Sustentou que “houve um tratamento desigual conferido à defesa em relação à acusação. Enquanto esta teve amplas oportunidades para produzir suas provas, a defesa teve seus requerimentos indeferidos sem a devida fundamentação, ou com fundamentação genérica, o que demonstra uma clara violação ao princípio da paridade de armas” (fl. 5, e-doc. 75).



     Pediu “seja acolhida e reconhecida a PRELIMINAR com a declaração da nulidade absoluta da ação penal de origem, em cumprimento a decisão prolatada pelo órgão correicional federal CNMP, onde ficou reconhecido o IMPEDIMENTO de atuação de Nelson de Barros e Ernani de Menezes, por analogia, inimigos capitais deste recorrente, com marco inicial em 16/12/2019 p.p; Seja reconhecida a repercussão geral da matéria em discussão; Seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para cassar o acórdão recorrido, em razão do cerceamento de defesa e da violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, determinando-se o retorno dos autos à origem para a devida produção das provas requeridas pela defesa, ou para que seja proferida nova decisão considerando a nulidade do processo a partir do momento do indeferimento das provas” (fls. 7-8, e-doc. 75).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário pelos Temas 424 e 660 da repercussão geral e o inadmitiu pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 121).



    O agravante não interpôs agravo interno para impugnar a aplicação dos temas da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    No agravo, o agravante sustenta que “a violação a esses três dispositivos não é meramente reflexa ou indireta, mas direta, frontal e objetiva, o que autoriza o conhecimento do Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 124).



    Pede “1. O recebimento e processamento do presente Agravo em Recurso Extraordinário; 2. A remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise do recurso originário; 3. Ao final, o provimento do Recurso Extraordinário, com a declaração de nulidade absoluta da ação penal de origem; ou, alternativamente, o retorno dos autos à origem para produção das provas indevidamente indeferidas” (fls. 3-4, e-doc. 124).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a declaração de nulidade processual por a) suspeição ou impedimento da juíza sentenciante; b) indeferimento do requerimento de produção de provas.



    6. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada da incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA 
LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inadmissão do recurso extraordinário. Desconstituição dos fundamentos. Necessidade. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir, especificamente, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. 
IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2024).



    7. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicou os Temas 424 e 660 da repercussão geral, quanto à arguição de nulidade processual por indeferimento do requerimento de produção de provas.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Com a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do 
art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 424 e 660 da repercussão geral.



    8. Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    O agravante foi condenado, na Ação Penal n. 0003646-70.2017.8.26.0568, ao “cumprimento da pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, fixado em 1/2 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena corporal por pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária no montante de cinco salários mínimos, por infração ao artigo 339, ‘caput’, do Código Penal [denunciação caluniosa]” (fl. 1, e-doc. 61).



    Em 4.3.2025, o agravante ajuizou a Revisão Criminal n. 0003646-70.2017.8.26.0568, arguindo “como preliminar a nulidade do feito por cerceamento de defesa, ante o indeferimento injustificado da oitiva das testemunhas pretendidas, bem como em razão do comprometimento da imparcialidade da Magistrada, que possuía relação de amizade com a vítima, o Promotor de Justiça Nelson de Barros O'Reilly Filho, a teor da prova nova juntada. 



    No mérito, pleite[ou] a rescisão do julgado com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por entender que a condenação não se coaduna com a evidência dos autos, buscando a absolvição do peticionário por insuficiência de provas. 



    Postul[ou] como medida liminar a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento da presente revisão” (fl. 2, e-doc. 61).



    Em 15.3.2025, o Desembargador César Augusto Andrade de Castro, Relator da Revisão Criminal n. 0003646-70.2017.8.26.0568, “indef[eriu] liminarmente a pretensão deduzida nesta revisional, por manifesta improcedência, o que f[ez] monocraticamente, nos termos do artigo 168, parágrafo 3º, do regimento interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ficando prejudicado o pedido liminar” (fl. 4, e-doc. 61). Estes os fundamentos da decisão:



    “As preliminares atinentes à nulidade da ação penal são inapropriadas, tendo sido devidamente afastadas, a teor do v. Acordão a fls. 755/763 dos autos de origem, ao qual me reporto, pouco importando o fato de a Magistrada sentenciante ter sido testemunha no procedimento administrativo disciplinar instaurado em face do ofendido, o Promotor de Justiça Nelson de Barros O'Reilly Filho, o que não é incomum considerando que ambos atuavam perante a mesma vara criminal. 



    Em relação ao mérito, a despeito do quanto alegado pela defesa, não seria demais afirmar que não existe previsão legal para uma segunda apelação, mas apesar disso os ilustres defensores, na maior parte das vezes, têm agido sob o manto da Revisão Criminal, com o fim inequívoco de deduzir uma segunda apelação, visando reapreciação de questões efetivamente analisadas em primeira e segunda instâncias, mesmo sem a demonstração de algum fato novo, de flagrante ilegalidade ou de omissão no julgado.



    Esta é a hipótese dos autos, em que as provas colhidas nas duas fases da persecução penal bastaram a tornar apropriada a condenação do peticionário pelo Juízo de origem, mantida em segundo grau.



    Ao contrário do que sustenta a defesa, as apurações institucionais supervenientes acerca de possíveis faltas funcionais cometidas pelo ofendido na condição de membro do Ministério Público em nada influenciam nos fundamentos que levaram à condenação do requerente, até mesmo porque no processo em questão o Promotor de Justiça figurou como parte, tendo sido vítima da denunciação caluniosa perpetrada pelo peticionário.



    Por fim, consigno não são raras as hipóteses em que os defensores insistem na sustentação oral, que são admitidas e acabam por causar prejuízos consideráveis aos jurisdicionados que efetivamente necessitam de pronta prestação jurisdicional, mas que por conta do grande número de sustentações, acrescidas por aquelas quanto à Revisão Criminal, acabam por ver sua pretensão postergada em virtude das indevidas medidas que precederam o requerimento de sustentações corretamente solicitadas por quem de direito“ (fls. 3-4, e-doc. 61).



    O agravo interno interposto pelo agravante contra essa decisão foi desprovido pelos mesmos fundamentos (e-doc. 69).



    9. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto  
fático-probatório, concluiu que a) não há fundamento para declaração de impedimento ou suspeição da juíza sentenciante; b) a revisão criminal é manifestamente improcedente, pela não constatação das hipóteses de admissão do art. 621 do Código de Processo Penal; c) as provas constantes dos autos de origem são suficientes para manutenção da condenação do agravante.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobre a) a não verificação de suspeição ou impedimento da juíza sentenciante; b) a não verificação de admissão da revisão criminal; c) a suficiência das provas constantes dos autos de origem para manutenção da condenação, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Revisão criminal. Corrupção passiva. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.555.698-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora